Tribunal: TJES
Processo: 5002936-11.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002936-11.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ELIAS PEREIRA EMACON MATERIAL DE CONSTRUCAO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5002936-11.2024.8.08.0021

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APE
LADO: ELIAS PEREIRA EMACON MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE VALOR EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guarapari contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de IPTU, no valor de R$ 48.021,48, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir diante da não comprovação de tentativa administrativa prévia de cobrança, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que houve notificação prévia do contribuinte, inscrição do débito em cadastros de inadimplentes e existência de legislação municipal que disciplina a cobrança administrativa da dívida ativa, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o ente público demonstra ter adotado medidas administrativas prévias de cobrança, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, especialmente quando inexistente tentativa prévia de solução administrativa ou medida extrajudicial equivalente.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a orientação do STF e estabelece que o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido de providências administrativas, como tentativa de conciliação, notificação do devedor, protesto da CDA ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. A comprovação da inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito e a comunicação de registro de débito encaminhada ao executado configuram medidas administrativas idôneas de cobrança da dívida ativa, aptas a demonstrar a tentativa extrajudicial prévia exigida pelos precedentes vinculantes.

6. A legislação municipal que prevê mecanismos de cobrança amigável da dívida ativa reforça a existência de procedimentos administrativos prévios antes do ajuizamento da execução fiscal.

7. O crédito executado possui valor expressivo (R$ 48.021,48), superior aos parâmetros usualmente considerados como de baixo valor, circunstância que afasta a aplicação automática da orientação firmada no Tema 1184 do STF.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de mecanismos extrajudiciais de cobrança da dívida ativa, como o protesto da certidão de dívida ativa, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

9. Demonstradas as providências administrativas prévias e inexistindo hipótese de execução fiscal de baixo valor ajuizada de forma automática, resta configurado o interesse processual da Fazenda Pública para a propositura da execução fiscal.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF, somente se justifica quando inexistentes medidas administrativas prévias de cobrança ou quando se tratar de crédito de baixo valor ajuizado de forma automática.

A inscrição do débito em cadastros de inadimplentes e a notificação do devedor configuram medidas administrativas idôneas a demonstrar a tentativa extrajudicial de cobrança exigida pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Demonstradas providências administrativas prévias e tratando-se de crédito de valor expressivo, não se configura hipótese de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5002936-11.2024.8.08.0021

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

APE
LADO: ELIAS PEREIRA EMACON MATERIAL DE CONSTRU
ÇÃ
O

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU, cujo valor atribuído à causa é de R$ 48.021,48.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, IV e VI, do CPC
, sob o entendimento de que não foram demonstradas as condições de ajuizamento estabelecidas pelo
Tema 1184 do STF
e pela
Resolução CNJ nº 547/2024
, especialmente a
prévia tentativa de solução administrativa mediante notificação do devedor
.

Irresignado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese: que houve
notificação prévia do contribuinte e inscrição do débito em cadastros de inadimplentes
; que a legislação municipal prevê
procedimentos administrativos de cobrança amigável da dívida ativa
; que a execução possui
valor superior ao piso municipal de ajuizamento (R$ 5.000,00)
; que a exigência de tentativa administrativa deve ser considerada satisfeita pela existência de
lei municipal de parcelamento e cobrança administrativa
.

Requer, ao final, a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, o Município de Guarapari investe contra sentença que extinguiu a execução fiscal de IPTU, sob o argumento de que o ente público não logrou demonstrar o interesse de agir à luz das novas diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão executória imediata, sob o fundamento de que a Fazenda Pública deve comprovar, de forma analítica e documental, a tentativa de solução administrativa ou o protesto do título antes de sobrecarregar a máquina judiciária com demandas que poderiam ser resolvidas na esfera extrajudicial.

Cinge-se a controvérsia
em definir se
é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante da suposta inexistência de tentativa administrativa prévia de cobrança, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

No julgamento do
RE 1.355.208 (Tema 1184)
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.”

O Supremo também estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido de tentativa de conciliação ou solução administrativa; protesto do título ou medida equivalente.

A finalidade do precedente foi
racionalizar a cobrança judicial de créditos fiscais
, evita
ndo o ajuizamento automático de execuções de baixa efetividade.

A resolução regulamentou o precedente e estabeleceu que o ajuizamento da execução fiscal depende da adoção prévia de providências administrativas, tais como:
tentativa de conciliação; notificação do devedor; protesto da CDA ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

Essas medidas visam assegurar
m
aior eficiência na cobrança da dívida ativa
.

No caso em exame, verifica-se que o Município juntou aos autos documentos demonstrando a inscrição do débito em órgãos de proteção ao crédito, inclusive registros no sistema da CDL/SPC referentes ao contribuinte executado.

Consta também
comunicação de registro de débito encaminhada ao executado
, evidenciando tentativa de cobrança extrajudicial antes do ajuizamento
da execução.

Tais providências configuram
medidas administrativas de cobrança da dívida ativa
, compatíveis
com os parâmetros estabelecidos pelo STF.

Ademais, a legislação municipal prevê

procedimento de cobrança amigável da dívida ativa antes do ajuizamento da execução
, co
nforme destacado nas razões recursais.

Assim, não se verifica a ausência de interesse de agir.

A hipótese dos autos
não se confunde com o paradigma do Tema 1184
.

O precedente foi fixado para evitar: execuções fiscais de baixo valor; ajuizadas sem qualquer tentativa administrativa prévia.

No caso concreto verifica-se que houve tentativa de cobrança administrativa, e, inscrição em cadastro restritivo. Por sua vez, o crédito executado possui valor expressivo (superior a R$ 48.000,00), parâmetro
mais elevado
ao valor referência que gira em R$10.000,00 (dez mil reais), portanto, não se enquadra como execução de baixo valor.

Logo,
não se configura a situação que autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual
.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de meios extrajudiciais de cobrança da dívida ativa. Desta forma, considera-se que a certidão de dívida ativa pode ser protestada, constituindo meio legítimo de cobrança do crédito público.

Tal entendimento prestigia o princípio da eficiência administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Compulsando o conjunto probatório e da correta interpretação do Tema 1184 STF conclui-se que houve adoção das medidas administrativas prévias e o interesse processual da Fazenda Pública está configurado.

Todavia, conforme destacado nos boletins do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tal medida somente se justifica quando presentes os requisitos objetivos fixados pelo precedente vinculante, notadamente a inexistência de providências administrativas prévias ou a ausência de movimentação útil do processo, o que restou descaraterizado conforme mencionado acima.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)